Tribunal: TJPA
Processo: 0000229-65.2010.8.14.0091
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 2º, II DO CPB) ? EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA E CONSEQUENTE REFORMA DA PENA E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROVIMENTO. 1. Conforme Certidão de Antecedentes Criminais, consta uma condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado que ocorreu em 02.06.2011, sendo que o cometimento dos fatos deste processo se deu em 10.05.2010, ou seja, antes do trânsito em julgado do processo acima referido. Assim, consoante disposto no art. 63 do CPB, não há que se falar em reincidência se o crime praticado ocorreu antes do trânsito em julgado daquele processo.REFORMA DA PENA. O magistrado sopesou devidamente como desfavorável apenas a culpabilidade, aplicando pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual mantenho por ser proporcional ao deslinde dos fatos. Pela atenuante de confissão, reduzida em 6 (seis) meses. Ausente agravante e causas de aumento e diminuição de pena, resta a esta fixada definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto (art. 33, § 2º, ?c? do CPB), a qual, a teor do disposto no art. 44, I do CPB, pode ser substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo de Execução Penal.Por outro lado, considerando que a pena aplicada (2 anos de reclusão), prescreve em 4 anos, conforme art. 109, V do CPB e ainda que entre a prolação da sentença condenatória (04.06.2013) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo diploma legal, mister o reconhecimento, de oficio, da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO e de ofício, reconhecida a prescrição intercorrente.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALVATERRA
APELANTE: FABIO BRITO MOREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000229-65.2010.8.14.0091

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 2º, II DO CPB) - EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDENCIA E CONSEQUENTE REFORMA DA PENA E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROVIMENTO. 1. Conforme Certidão de Antecedentes Criminais, consta uma condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado que ocorreu em 02.06.2011, sendo que o cometimento dos fatos deste processo se deu em 10.05.2010, ou seja, antes do trânsito em julgado do processo acima referido. Assim, consoante disposto no art. 63 do CPB, não há que se falar em reincidência se o crime praticado ocorreu antes do trânsito em julgado daquele processo.
REFORMA DA PENA. O magistrado sopesou devidamente como desfavorável apenas a culpabilidade, aplicando pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual mantenho por ser proporcional ao deslinde dos fatos. Pela atenuante de confissão, reduzida em 6 (seis) meses. Ausente agravante e causas de aumento e diminuição de pena,
resta a esta fixada definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto
(art. 33, § 2º, ¿c¿ do CPB), a qual, a teor do disposto no art. 44, I do CPB, pode ser substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo de Execução Penal.
Por outro lado, considerando que a pena aplicada (2 anos de reclusão), prescreve em 4 anos, conforme art. 109, V do CPB e ainda que entre a prolação da sentença condenatória (04.06.2013) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo diploma legal, mister o reconhecimento,
de oficio
, da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
e
de ofício
, reconhecida a prescrição intercorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,
e de oficio, reconhecer a prescrição, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.
Mairton Marques Carneiro.
Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SALVATERRA
APELANTE:
FABIO BRITO MOREIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0000229-65.2010.8.14.0091
R e l a t ó r i o

FABIO BRITO MOREIRA
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 155, § 4º, II do CPB.

Relata a denúncia que no dia 10.05.2010, o acusado, mediante escalada, entrou no estabelecimento da vítima Luiz Claudio Carrera do Carmo e subtraiu do local uma balança eletrônica, com capacidade para 15kg, no valor de R$600,00.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando o acusado Fabio Brito Moreira a pena de 3 (três) anos e 120 (cento e vinte) dias-multa no regime semiaberto diante da reincidência, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado pugna pela exclusão da agravante de reincidência ou ainda que prevaleça que ocorra a preponderância da atenuante de confissão e consequentemente reforma da pena e alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a pena. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

De fato, assiste razão à defesa.
Conforme Certidão de Antecedentes Criminais (fl. 78) consta uma condenação com trânsito em julgado em desfavor do acusado que ocorreu em 02.06.2011 (processo n. 0000181-09.2010.8.14.0091), sendo que o cometimento dos fatos deste processo se deu em 10.05.2010, ou seja, antes do trânsito em julgado do processo acima referido.

Nesse sentido, consoante a redação do art. 63 do Código Penal Brasileiro, que dispõe: ¿
Verifica-se a reincidência quando o agente
comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença
que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.¿
,
não há que se falar em reincidência se o crime praticado ocorreu antes do transito em julgado daquele processo.

Assim, quanto a pena, constata-se que o magistrado sopesou devidamente como desfavorável apenas a culpabilidade, aplicando pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual mantenho por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

Pela atenuante de confissão, reduzo a pena em 6 (seis) meses. Ausente agravante e causas de aumento e diminuição de pena, resta a pena fixada definitivamente em 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto (art. 33, § 2º, ¿c¿ do CPB), a qual, a teor do disposto no art. 44, I do CPB, pode ser substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo de Execução Penal.

Por outro lado, considerando que a pena aplicada (2 anos de reclusão), prescreve em 4 anos, conforme art. 109, V do CPB e ainda que entre a prolação da sentença condenatória (04.06.2013) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo diploma legal, mister o reconhecimento,
de oficio
, da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja excluída a reincidência e reformada a pena e,
de oficio
, reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

É como voto.
Belém, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA